Tribunal: TJDFT
Processo: 0723323-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Vistos e etc. Por intermédio do Despacho de ID 60346957, determinei a intimação da parte requerente para que procedesse a emenda da petição inicial (i) com a completa qualificação da parte autora; (ii) para adequar o fundamento jurídico do pedido à legislação que entende aplicável ao caso concreto (artigo 319, inciso III, do Código de Processo Civil), tendo em vista a impropriedade de aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho e de enunciados do Tribunal Superior do Trabalho à pretensão rescisória, bem como esclarecesse a correlação dos precedentes citados no ID 60010295 – págs. 7/8 com o caso examinado; (iii) para atualizar a procuração de ID 60010299 – pág. 2, com a menção expressa dos poderes para ajuizamento da presente ação rescisória; e, por fim, iv) para apresentar a documentação que considere pertinente à comprovação da insuficiência de recursos alegada. Na petição de ID 60636168, foi apresentada emenda da inicial e nos IDs 60636171/ 60636172 foi anexada procuração ad judicia atualizada e qualificação da parte autora. Todavia, não foi acostada aos autos a documentação que ateste sua incapacidade econômica. De início, insta ressaltar que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Nesse quadrante, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido à exordial para isenção de custas, de preparo e de depósito inicial, intime-se a parte autora EROILDO DE LIMA BRANDAO para que, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos documentação que ateste sua incapacidade econômica. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.